Tribunal: CARF
Processo: 19515.002782/2006-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002782/2006-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.324 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
CLARO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
LANÇAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. TERMOS E ANEXOS.
DESCRIÇÃO DOS FATOS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
O lançamento é ato administrativo que se exterioriza no auto de infração e nos
termos ou quadros que o acompanham, de modo que a descrição dos fatos
imputados ao autuado deve ser extraída do conjunto formado pelas peças que
compõem o ato administrativo de lançamento, o qual será válido se for
possível compreender os fatos imputados ao sujeito passivo.
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO NÃO COMPROVADO. FATO
GERADOR. REGISTRO CONTÁBIL DA OBRIGAÇÃO.
Nos casos de omissão de receitas caracterizada por passivo não comprovado, o
fato gerador se considera ocorrido na data do registro da obrigação.
OMISSÃO
DE
RECEITA,
PASSIVO
FICTÍCIO,
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE BAIXA DA OBRIGAÇÃO.
É necessária a comprovação da falta de baixa do passivo para que haja
presunção de passivo fictício.
MULTA. SUCESSOR. RESPONSABILIDADE.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário, vencido o Conselheiro Roberto Silva Junior (relator) que votou por lhe dar
provimento parcial para somente afastar a omissão de receitas de R$ 2.267.928,08 relativa a
passivo cuja existência restou não comprovada. Designada a Conselheira Bianca Felícia
Rothschild para redigir o voto vencedor.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002782/2006-43
Fl. 7102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.324 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002782/2006-43

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o Conselheiro
Lucas Esteves Borges, substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Fl. 7103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.324 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002782/2006-43

Relatório

CLARO S.A., pessoa jurídica já qualificada nos autos, interpôs recurso contra o
Acórdão no 16-25.985, da 4a Turma da DRJ – São Paulo 1 (SP1), que negou provimento à
impugnação da recorrente e manteve contra ela os autos de infração pelos quais foram reduzidos
o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL do ano base 2001, e foi constituído crédito
tributário de PIS e Cofins, nos montantes respectivos de R$ 527.743,17 e R$ 2.435.737,78,
compreendendo tributo, multa e juros.
Os fatos podem ser assim resumidos:
A Fiscalização apurou omissão de receitas de R$ 31.453.631,82 evidenciada por
dois fatos distintos. O primeiro deles é a falta de comprovação das obrigações contabilizadas na
conta de passivo denominada 2112111 - Fornecedores gerais moeda nacional, no valor de
R$ 2.267.928,08. O outro é a falta de comprovação da baixa do valor de R$ 29.185.703,74, saldo
em 31/12/2001 da conta de passivo 21121122 - Ericsson Telecomunicações.
As duas situações – falta de comprovação da existência de obrigações do passivo
e falta de comprovação da baixa de outras obrigações igualmente contabilizadas no passivo –
deram ensejo à presunção de omissão de receitas de R$ 31.453.631,82.
A adição desse valor à apuração do IRPJ e da CSLL do período produziu apenas a
redução do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa. Para o PIS e a Cofins, houve
constituição de crédito tributário.
Os fatos objeto de verificação fiscal foram praticados por Tess S.A.,
posteriormente incorporada pela Claro S.A., que na qualidade de substituta figurou no polo
passivo da autuação.
Não resignada, a recorrente apresentou impugnação, com a qual vieram vários
documentos, entre os quais se incluíam diversas cópias de notas fiscais. Em razão de tais
documentos e de outros pontos suscitados na defesa, foram os autos devolvidos à unidade de
origem para diligência, que resultou nas seguintes conclusões:

A escrituração tem origem nos documentos contábeis e estes são o seu
fundamento. Como já citamos no Termo de Verificação Fiscal (fl. 195): "Mantem-se a
tributação quando a apropriação das quantias não estiver apoiada em documentação
hábil". Fotocópias não são documentação hábil para sustentar o lançamento contábil,
ainda mais quando parte delas está ilegível e o próprio contribuinte não logra
apontá-las em seu livro diário. Lembramos também que sequer foi tangenciada a
exigência em relação à apresentação das notas fiscais que compuseram o saldo não
comprovado de R$ 2.267.928,08 da conta contábil n° 21121111.
Sem as notas fiscais originais não se comprova a origem dos valores lançados
na conta contábil n° 22121122 cuja baixa foi rastreada na petição de 13/10/2009.
Devido à falta de apresentação das notas fiscais referentes aos valores de
R$ 2.267.928,08 e R$ 29.185.703,74 não verificamos os livros diários que foram
colocados à nossa disposição no estabelecimento do contribuinte.
Além de não entregar a documentação cuja contabilização resultou na saldo de
R$ 29.185.703,82, estranhamos que a baixa de notas fiscais emitidas a partir do final
Fl. 7104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.324 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002782/2006-43

do ano 2000 só ter ocorrido em setembro de 2002, em desacordo com o disposto na
cláusula 15 do contrato com a Ericsson, citado no TCIF.
Desta forma, constatamos que os documentos fundamentais para que
alterássemos nosso entendimento não foram trazidos aos autos e opinamos pelo
manutenção da tributação. (fls. 5.653/5.654)

Sobre a diligência a recorrente se manifestou nos seguintes termos:

Com o devido respeito ao entendimento do Ilmo. Fiscal, o mesmo afigura-se
equivocado. Ocorre que as notas fiscais já foram objeto de análise pela ilustre
autoridade administrativa, conforme atesta, inclusive, o Termo de Verificação Fiscal
ao dispor que em 05.12.2006 a empresa apresentou as 966 notas fiscais que
compuseram o saldo da conta n° 21121122.
Com efeito, é fato incontroverso que as notas fiscais já foram objeto de análise
pelo Ilmo. Fiscal. É óbvio, assim, que a Peticionária conservou em ordem as notas
fiscais durante todo o prazo decadencial, tanto que chegou as apresentar ao Ilmo.
Fiscal, que espuriamente as desconsiderou e procedeu à lavratura do auto de
infração.
Nesta esteira, impõe-se a aceitação das fotocópias das notas fiscais carreadas
aos autos, quando da apresentação da Impugnação. Tanto é assim que a própria DRJ
não exigiu as notas fiscais originais, mas apenas uma planilha relacionando os seus
dados, o que foi devidamente cumprido.
Mesmo se assim não fosse, o que se admite apenas para argumentar, é certo
que as cópias das notas fiscais têm o mesmo valor probante das originais, como se
extrai da ementa abaixo:
(...)
Ademais, no "Termo de Encerramento de Diligência" levantou-se uma suspeita,
em razão da baixa das notas fiscais emitidas a partir do final do ano de 2000 só ter
ocorrido em setembro de 2002. Quanto a este ponto, conforme já esclarecido em sede
de impugnação, as notas fiscais emitidas, em sua grande maioria, não correspondem
ao fluxo de pagamento/adiantamento, mas sim de execução de obras, razão pela qual
não servem para demonstrar as baixas das contas. (grifo da recorrente)
Inclusive, o artigo 15 do Contrato é claro ao dispor que os pagamentos
ocorrem em razão da execução de obras/fases. Assim, este artigo é apto a corroborar
as alegações da Peticionária, ao contrário do que entendeu o Ilmo. Fiscal.
Assim, as baixas das contas foram comprovadas por outros documentos hábeis
e idôneos, em especial os acostados às petições de 13.10.2009 e 18.11.2009,
rastreado o valor de R$ 29.185.703,74, até a sua efetiva baixa. (fls. 5.659/5.661)

Retornando os autos à DRJ – SP1, adveio o Acórdão no 16-25.985, negando
provimento à impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
NULIDADE.
Fl. 7105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.324 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002782/2006-43

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A impugnação demonstra perfeita compreensão das infrações imputadas ao
contribuinte. Preliminar indeferida.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA.
Alegada violação ao princípio da verdade material e/ou de dispositivos legais afetos
ao mérito não é causa de nulidade, mas, sim, tema de exame de mérito. Preliminar
indeferida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO.
Cópias de notas fiscais apresentadas pelo contribuinte à fiscalização não são
documentos hábeis a efetuar qualquer comprovação se o contribuinte não apresenta
os respectivos originais.
MULTA. INCORPORAÇÃO.
Correta a multa de ofício aplicada à incorporadora por infrações cometidas pela
incorporada quando esta já era controlada pela primeira à época do falo gerador. O
controle pressupõe pleno conhecimento, por parte do controlador, da conduta da
controlada.
AUTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
O voto referente ao IRPJ aplica-se aos seus reflexos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Não resignada, Claro S.A. interpôs recurso. Arguiu preliminarmente nulidade da
autuação por três motivos distintos. O primeiro seria a insuficiência na descrição dos fatos, que
se reporta, de forma ambígua, a duas situações diversas. O auto de infração não deixa claro se a
omissão de receitas decorre da manutenção no passivo de obrigações já pagas ou de obrigações
cuja exigibilidade não estava comprovada. Tal imprecisão implica cerceamento do direito de
defesa.
O segundo motivo consiste na falta de prova do fato indiciário que autoriza a
presunção de omissão de receita. O terceiro motivo de nulidade está na desconsideração de
documentos. Foram desconsideradas, sem qualquer justificativa para tanto, 966 notas fiscais
apresentadas, que comprovariam a regularidade das operações praticadas com a empresa
Ericsson, relativas à conta 22121122. Aduziu que só podem ser recusadas as provas ilícitas, as
impertinentes, as desnecessárias e as protelatórias. Entretanto, em nenhuma dessas hipóteses se
enquadra a apresentação de notas fiscais em fotocópia.
Não teria sido apontado qualquer vício a comprometer a validade da prova. O fato
de as notas fiscais terem sido juntadas em cópia não afasta o dever de a autoridade administrativa
analisar o conjunto probatório referente à inexistência do passivo fictício.
Por essa razão seriam nulos o lançamento e a decisão da DRJ.
Fl. 7106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.324 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002782/2006-43

No mérito, negou a recorrente a existência de passivo fictício. Disse que as
empresas Tess e Ericsson firmaram contrato para implantação da “banda B” de telefonia,
cabendo à segunda fornecer todo o equipamento, software e serviços para implantação do
sistema. Também foi atribuída à Ericsson a responsabilidade de toda a parte de obras civis
relacionadas com os “sites”, locais onde eram instalados equipamentos e antenas necessários ao
funcionamento do sistema. Para comprová-lo foram trazidas aos autos 966 notas fiscais e o
contrato firmado entre Tess e Ericsson.
Disse ainda que as notas fiscais, em grande parte, não correspondem ao fluxo de
pagamento/adiantamento, mas à execução da obra, razão pela qual não servem para demonstrar
as baixas das contas de passivo.
Frisou a recorrente que o contrato envolve operação de grande complexidade,
iniciada em 1999 perdurando até 2002. Portanto, era imprescindível uma revisão contábil em
todas as contas correspondentes aos adiantamentos vis-à-vis as contas de passivo
correspondentes aos serviços prestados pela Ericsson, no período, a fim de recompor o histórico
referente ao contrato. Entretanto, esse trabalho, que deveria ter sido realizado pela autoridade
administrativa no âmbito do procedimento fiscal, não foi feito.
O mesmo se aplica às demais operações referentes à conta 21121111 -
fornecedores gerais moeda nacional.
A recorrente, ademais, disse ter esclarecido o momento da baixa do passivo,
demonstrando a inexistência de qualquer passivo fictício referente à operação com a empresa
Ericsson, no valor de R$ 29.185.703,74.
Concluiu dizendo ter apresentado livros, documentos e arquivos digitais. Por fim
questionou a legitimidade da aplicação da multa de ofício, já que os fatos foram praticado por
Tess S.A. A recorrente figura no polo passivo na qualidade de sucessora, mercê da incorporação
ocorrida posteriormente aos fatos tachados de ilícitos. A recorrente, por fim, sustentou que a
responsabilidade pelo pagamento da multa de ofício subsistiria apenas se o crédito tributário já
estivesse constituído ao tempo da incorporação.
Com esses fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso e pela reforma do
acórdão recorrido.
Vindo os autos ao CARF, esta Turma, pela Resolução no 1301-000.398, converteu
o julgamento em diligência, para as providências abaixo descritas:

A partir dessas reflexões, proponho a descida dos autos à autoridade fiscal
para que esta considere as 966 notas fiscais trazidas aos autos pela recorrente, ainda
que sejam fotocópias, no cumprimento da diligência determinada pela autoridade
julgadora a quo, às fls. 4202/4203. Essas mesmas fotocópias também deverão ser
consideradas no relatório conclusivo dessa diligência, a ser elaborado pela
autoridade fiscal, bem como na indicação de quais elementos comprovam a
veracidade do passivo registrado, tanto no que diz respeito à sua origem, quanto no
que se refere à baixa, abrindo-se, ao final, o prazo de trinta dias para a recorrente se
manifestar. (fl. 6.040)

As conclusões da diligência estão no Termo de Encerramento de Procedimento de
Fiscal - TEPF (fls. 7.000/7.004), do qual se extrai o seguinte trecho:
Fl. 7107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.324 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002782/2006-43

O processo tem como mérito a manutenção em contas do passivo de obrigações
não comprovadas, o chamado passivo fictício, e que, segundo entendimento da
fiscalização, este passivo não comprovado corresponderia a uma proporcional
omissão de receita.
Foi considerado não comprovado um total de R$ 31 milhões. Sendo que parte
deste valor, R$ 29 milhões, diz respeito ao saldo da conta do passivo "221.21.122 -
Ericsson Telecomunicações” em 31/12/2001. Sendo apenas esta parcela o objeto da
diligência.
Entre os documentos juntados pelo sujeito passivo na Impugnação estão 966
cópias de notas fiscais que o sujeito passivo alega serem comprovantes do saldo em
questão e que tais documentos não foram considerados pela autoridade fiscal nos
levantamentos efetuados.
Tanto o auditor autuante, na diligência pedida pela DRJ, como a própria DRJ
em sua decisão entenderam que as cópias juntadas pelo sujeito passivo não seriam
suficientes para comprovação e que seria necessária a apresentação dos documentos
originais. Assim, o lançamento foi confirmado, manteve-se o entendimento da não
comprovação da obrigação escriturada.
Já no CARF prevaleceu o entendimento de que as cópias das notas fiscais
seriam ao menos indicativos de procedência das operações comerciais por elas
documentadas e que essas seriam passíveis de serem confirmadas por outros meios.
Assim, pede para que, em diligência, se verifique e esclareça se tais documentos têm
conexão com os levantamentos efetuados e que se quantifique eventual conexão.
Preliminar
No que tange ao tributo principal, IRPJ, e o reflexo na CSLL, o objeto do
processo trata apenas de redução do prejuízo fiscal de uma empresa incorporada a
(sic) bastante tempo. Notamos que ocorreu uma situação superveniente de total perda
de seu objeto, não havendo mais nenhum interesse de ambas as partes na manutenção
desta lide, pois vejamos:
A empresa incorporada registrou prejuízo fiscal no ano fiscalizado, 2001
(apenas parte dele está sob discussão neste processo).
Ela também registrou prejuízo fiscal nos anos seguintes, 2002 a 2005.
Ela foi incorporada pelo sujeito passivo em dezembro de 2005.
Com a incorporação, o saldo do prejuízo fiscal mantido na incorporada,
perdeu-se no que diz respeito à possibilidade de compensação, pois uma empresa
incorporadora não pode se valer do prejuízo de uma empresa incorporada para
compensar seus próprios resultados fiscais positivos.
Como o prejuízo fiscal da empresa incorporada não foi utilizado por ela
própria, nem sequer parcialmente, uma vez que ela não registrou nenhum resultado
fiscal positivo desde o período fiscalizado até sua extinção e corno não ocorreram
outras fiscalizações na empresa incorporada que pudessem confrontar os prejuízos
fiscais apurados por ela nos anos de 2002 a 2005 e sendo que a decadência do
período mais recente, 2005, deu-se em 01/01/2012 (sob as regras mais gravosas de
contagem do prazo decadencial ao contribuinte), conclui-se que não há mais o
interesse de ambas as partes em se discutir o saldo do prejuízo fiscal que não foi e
nem pode mais ser utilizado.
Fl. 7108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.324 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002782/2006-43

Restam assim como objeto do processo os créditos referentes aos tributos PIS e
COFINS.
Termos Emitidos
TIPF - Termo de Início de Procedimento Fiscal, ciência em 03/07/2018.
TIF-1 - Termo de Intimação Fiscal no 1, ciência em 17/09/2018.
Nestes termos foram solicitados ao sujeito passivo os Livros Razões e os
balancetes mensais do ano de 2001 da empresa incorporada em questão,
esclarecimentos sobre conexão entre as notas fiscais apresentadas na defesa e os
registros contábeis, bem como comprovantes dos respectivos pagamentos.
Além de esclarecimentos sobre o saldo do prejuízo fiscal acumulado da
empresa incorporada.
Elementos Apresentados
O sujeito passivo apresentou uma cópia digital do Livro Razão e dos balancetes
mensais solicitados. Apresentou também informações, porém incompletas, sobre a
conexão entre as notas fiscais e os lançamentos contábeis
Não foram apresentados os comprovantes de pagamento.
Quanto ao saldo do prejuízo fiscal da empresa incorporada o sujeito passivo
confirmou que não foram utilizados.
Notas Fiscais Apresentadas
As notas fiscais apresentadas, objeto deste procedimento de diligência
encontram-se nas páginas 338 a 1.352 do processo digital. No processo original, em
papel, correspondiam às páginas 308 a 1.317. Com a digitalização houve alteração
da numeração.
Nas paginas 4.289 a 4.315 está uma relação com estas notas. Pode-se observar
nesta relação muitas lacunas, pois muitas notas estavam ilegíveis.
Durante a diligência foi solicitada ao sujeito passivo uma versão digital desta
relação e também a complementação das informações faltantes. O documento foi
apresentado no formato solicitado, porém sem as informações faltantes.
Constatações
Inicialmente, observa-se nos registros da conta do passivo: 221 21.122 -
"Ericsson Telecomunicações" que as obrigações são bem identificadas com o numero
das notas fiscais a que se referem, porém, o pagamento não. As quitações das
obrigações são registradas apenas como pagamento e não identificam as notas fiscais
que estão sendo quitadas, o que impede o conhecimento de quais notas estão em
aberto e quais já foram quitadas.
Agrava a situação de confusão a existência de outras cinco contas, também do
passivo, que identificam o credor como sendo a mesma empresa. Ericsson
Telecomunicações.
Em todas as contas se repete a prática de não identificar as notas ficais que
foram quitadas com os pagamentos registrados. Nenhum comprovante de pagamento
destas contas foi apresentado. Eles foram solicitados numa tentativa de identificar os
respectivos documentos quitados.
Com a ausência da identificação dos pagamentos torna-se ainda mais
imprescindível para a comprovação do saldo das obrigações registrado no passivo a
apresentação de todas as notas fiscais que o compõe.
Fl. 7109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.324 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002782/2006-43

Porém, o que se verifica das notas fiscais apresentadas é que representam uma
parcela ínfima dos valores registrados na conta do passivo: 221 21.122 – “Ericsson
Telecomunicações” no período a que dizem respeito.
Das notas apresentadas, 300 são datadas do ano anterior ao fiscalizado, ou
seja, do ano 2000. A contabilidade daquele ano nem sequer foi apresentada ou
auditada. Estas notas somam o valor aproximado de R$ 12 milhões. Pouco, perto do
saldo inicial do ano de 2001 desta conta, que é credor em R$ 217 milhões.
Já para o ano fiscalizado, 2001, 460 notas somam cerca de R$ 14 milhões,
enquanto o total registrado como obrigação contraída nesta conta é de R$ 546
milhões.
Registre-se que outras 120 notas estão com a data ilegível, elas somam cerca
de R$ 2 milhões.
Há notas com valor ilegível e notas que se referem a outras contas.
Entendimento
O que se evidencia desta diligência é que o sujeito passivo juntou ao processo
notas fiscais aleatórias que somam o valor do saldo credor (saldo da obrigação) em
31 de dezembro de 2001, cerca de R$ 29 milhões. São notas fiscais de um extenso
período, desde outubro de 2.000 a dezembro de 2.001.
Não há nenhum documento que ligue o saldo contabilizado, considerado
passivo fictício pela fiscalização, com as notas fiscais apresentadas.
Os registros contábeis de quitação das obrigações são omissos e os
comprovantes de pagamento não foram apresentados.
É de se presumir que as obrigações mais antigas são quitadas em primeiro
lugar, em detrimento das mais novas. Se essa não é, ou não foi, a prática adotada
pela empresa, deveria ela esclarecer seus métodos
Se observa nas notas fiscais que o vencimento da fatura é sempre à vista,
portanto, à rigor e com base apenas nesta informação, nem deveria haver saldo a
pagar no encerramento do exercido.
Entendemos que, uma vez que o sujeito passivo não identifica as notas fiscais
quitadas em cada pagamento, deveria apresentar todas as notas fiscais do ano
fiscalizado, 2001 (546 milhões). Ou, no mínimo, apresentar as notas mais recentes
(dezembro e novembro de 2001).
Conclusão
O sujeito passivo não logrou êxito em comprovar a existência do passivo
registrado na conta 221.21.122 - "Ericsson Telecomunicações” em 31/12/2001.
As notas fiscais apresentadas pelo sujeito passivo no processo durante a fase de
impugnação não são suficientes para tal comprovação Nem total, nem parcial.

Intimada do TEPF, a recorrente respondeu dizendo que, para elucidar os pontos
suscitados na resolução do CARF, a Fiscalização deveria ter cotejado as fotocópias das notas
fiscais com toda a documentação apresentada ao longo do processo, o que não teria sido feito.
Ademais alegou decadência parcial do direito de lançar PIS e Cofins, relativamente ao passivo
não comprovado, porque, nesse caso, o fato gerador ocorre no momento de registro da obrigação
no passivo.
Fl. 7110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.324 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002782/2006-43

Assim, tendo a recorrente tomado ciência da autuação em 06/12/2006, os
lançamentos de PIS e Cofins deveriam considerar somente os registros contábeis efetuados no
período compreendido entre 06/12/2001 a 31/12/2001. No mais, reiterou-se a argumentação já
exposta no recurso.
Com a manifestação da recorrente, os autos retornaram ao CARF para prosseguir
o julgamento.
É o relatório.

Fl. 7111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.324 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002782/2006-43

Voto Vencido
Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.

Nulidade
A arguição de nulidade está assentada em três pontos. O primeiro deles diz
respeito a uma suposta ambiguidade na descrição dos fatos.
A descrição que se lê no auto de infração talvez não seja precisa, incorrendo em
alguns erros terminológicos. Não obstante, é possível compreender os fatos que são imputados à
recorrente.
O lançamento é ato administrativo que se exterioriza num conjunto de peças, do
qual o auto de infração é apenas uma delas. Fazem parte do lançamento o auto de infração, os
termos e relatórios que o acompanham, e todos os demonstrativos, quadros, planilhas e anexos.
Nesse conjunto se exterioriza o ato administrativo de lançamento.
No caso concreto, o lançamento não se resumiu ao auto de infração, ele abrange
também o Termo de Verificação Fiscal – TVF, no qual os fatos são descritos de forma mais
detalhada e mais clara. É precisamente o relato contido no TVF que afasta a dúvida acerca da
infração imputada à recorrente. Diz o termo:

Durante a fiscalização do IRPJ do ano calendário de 2001 constatamos que
não foram comprovadas parte das despesas examinadas na conta contábil n°
21121111 - Fornecedores gerais moeda nacional, da qual examinamos a
documentação – notas fiscais e baixas - dos 10 maiores fornecedores, equivalentes a
94,90% do total do saldo da conta em 31/12/2001. Dos R$ 45.816.959,36 examinados,
não foi comprovada a origem e/ou baixa de R$ 2.267.928,08, que estamos lançando
de ofício no CNPJ da incorporadora.
Também
examinamos
a
conta
contábil
21121122-
Ericsson
Telecomunicações e até o encerramento dos trabalhos, não logrou o contribuinte a
comprovar a baixa do valor de R$ 29.185.703,74, saldo da conta em 31/12/2001,
valor que glosamos integralmente e que estamos lançando de ofício no CNPJ da
incorporadora.
A soma destes dois valores resultou no total de R$ 31.453.631,82. (g.n.) (fls.
220/221)

Como se vê, a Fiscalização apurou omissão de receitas no montante de
R$ 31.453.631,82, composto de dois valores. R$ 2.267.928,08 correspondente a um passivo cuja
origem não foi comprovada. Trata-se, pois, de passivo inexistente. A outra parte é de
R$ 29.185.703,74 relativa a um passivo cuja baixa a recorrente, apesar de intimada, não foi
conseguiu comprovar.
Fl. 7112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.324 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002782/2006-43

O lançamento, a despeito de algumas imprecisões, contém descrição inteligível
dos fatos tidos como ilícito administrativo. A inteligibilidade do lançamento fica evidenciada
tanto pelo teor da impugnação, quanto do recurso.
A outra causa de nulidade apontada pela recorrente é a insuficiência de prova do
fato indiciário que serve de base à presunção de receitas omitidas. Não procede a alegação.
Para caracterizar passivo inexistente é necessário que o passivo tenha sido
registrado no balanço patrimonial e que o contribuinte tenha sido intimado a comprovar a
existência das respectivas obrigações. O mesmo se dá em relação à manutenção no passivo de
obrigações inexigíveis. Ou seja, as obrigações devem estar registradas no passivo constante do
balanço patrimonial, e o contribuinte deve ser intimado a comprovar a baixa da obrigação e o
momento em que isso ocorreu. Em ambos os casos, a falta de atendimento à intimação pelo
contribuinte, ou o atendimento insuficiente, basta para que se tenha a presunção de omissão de
receitas.
No caso dos autos, a recorrente foi intimada e teve várias oportunidades para
provar a existência do passivo, bem como para provar a baixa das obrigações. No entanto, não
obteve êxito, a Juízo da autoridade lançadora, em nenhuma das duas situações. Esse quadro
dispensa a Fiscalização de produzir qualquer outra prova.
A última questão levantada como causa de nulidade consiste na suposta falta de
exame dos documentos carreados aos autos pela recorrente. O problema diz respeito à valoração
da prova. Aqui se faz necessário estabelecer uma distinção essencial, dentro do processo
administrativo, das hipóteses de invalidade. Há casos de invalidade cuja consequência é a
anulação do ato e o retorno do processo à etapa anterior, para que o ato seja refeito. É o que se
dá, por exemplo, com os atos praticados com cerceamento de defesa. Há casos, entretanto, em
que a invalidade decorre da má aplicação do direito, do erro na valoração da prova ou na
qualificação jurídica do fato. Nessas hipóteses, corrige-se o ato, substituindo-o se for necessário,
sem prejuízo à marcha normal do processo, ou seja, sem retroceder à etapa anterior. Estas são as
chamadas questões de “mérito”, que se opõem àquelas outras denominadas de “preliminares”.
Na situação em exame, o que se tem é valoração da prova, cujo erro, se acaso
existente, não implicará retrocesso à etapa anterior, mas a reforma da decisão recorrida. Portanto,
o problema suscitado pela recorrente deve ser tratado como questão de mérito.

Redução de prejuízo fiscal – IRPJ e CSLL
As infrações apuradas pela Fiscalização não resultaram na exigência de crédito
tributário de IRPJ e de CSLL. Houve apenas a redução do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa da Tess S.A., empresa sucedida pela recorrente.
No que tange a tal infração, veio aos autos, trazida pelo relatório de diligência de
fls. 7.000 a 7.004, a informação de que a Tess S.A. não utilizou prejuízos fiscais, nem bases de
cálculo negativas em períodos subsequentes até o advento da incorporação. Lembrou ainda o
auditor responsável pela diligência que os saldos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa
da empresa incorporada não podem ser compensados com lucros da empresa incorporadora,
advindo desse óbice a perda de objeto do recurso relativamente a essa parte da autuação.
Tem razão a autoridade fiscal. O art. 33 do Decreto-Lei no 2.341/1987 veda
expressamente o aproveitamento de prejuízo fiscal da empresa incorporada pela incorporadora.
Confira-se:
Fl. 7113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.324 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002782/2006-43

Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá
compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá
compensar os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela remanescente do
patrimônio líquido.

Diante da vedação legal e considerando que a empresa Tess S.A. não apurou lucro
tributável até ser incorporada (informação contida no relatório de diligência, sem contestação
pela contribuinte), o eventual provimento do recurso não trará vantagem à recorrente, mantendo
inalterada sua posição jurídica no que tange ao IRPJ e à CSLL.
Portanto, é inequívoca a perda de objeto dessa parte do recurso.

Passivo não comprovado
A omissão de receitas apurada no procedimento fiscal se exteriorizou através de
dois fatos. O primeiro deles foi a manutenção, no passivo, de obrigações cuja existência não
restou comprovada. Isso fica claro não só da leitura do TVF e do Termo de Encerramento de
Fiscalização, mas sobretudo pelo exame do quadro de fl. 219, no qual a autoridade lançadora
identificou os valores registrados na conta 211.21.111, segregando aqueles cuja existência fora
comprovada dos que remanesceram sem comprovação, os quais totalizaram exatamente
R$ 2.267.928,08. Trata-se, portanto, de passivo inexistente.
A Fiscalização, entretanto, considerou como momento de ocorrência do fato
gerador o dia 31 de dezembro de 2001 (fls. 231 e 236), ou seja, o final do ano base. É certo que
esse critério não produz nenhum efeito sobre o IRPJ e a CSLL, quando apurados pelo lucro real
anual, mas tem consequência em se tratando de tributo de apuração mensal, como o PIS e a
Cofins.
É que, em se tratando de passivo não comprovado, a infração, para fins de
lançamento de ofício, se considera ocorrida na data do registro contábil da obrigação.
Nessa linha decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, no Acórdão
no 9101-002.340:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. FATO GERADOR.
A presunção legal de omissão de receitas por passivo não comprovado é chamada de
presunção justamente porque, não sendo possível conhecer o exato momento em que a
receita não oferecida à tributação foi auferida, presume-se a sua ocorrência quando
se dá o registro contábil desse passivo. De outra forma, não seria possível presumir-
se a omissão de receitas.
Recurso Especial do Procurador Provido em parte.

Do voto condutor da decisão da CSRF vale reproduzir a seguinte passagem:
Fl. 7114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.324 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002782/2006-43

Contudo, a presunção legal de omissão de receitas por passivo não
comprovado é chamada de presunção justamente porque, como não é possível
conhecer o exato momento em que a receita não oferecida à tributação foi auferida,
presume-se a sua ocorrência - omissão de receitas - quando se dá o registro contábil
do fato que objetive atribuir, a ela (receita), origem. De outra forma, não seria
possível presumir-se a omissão de receitas.
Como se sabe, o ilícito tributário deve ser sempre provado. Se não há prova,
não há ilícito. Mas essa prova pode se dar de forma direta ou indireta. As provas
diretas são as que representam, de forma imediata, a ocorrência do fato de
implicações jurídicas, seu objeto. Já, a prova indireta representa a ocorrência de
fatos secundários ou indiciários, dos quais virá a implicação legal da existência ou
inexistência do fato principal. Assim, a prova indireta ocorre quando se referir a um
fato indiciário, diverso do fato típico, que será considerado como juridicamente
existente, em virtude da relação de inferência lógica, do raciocínio dedutivo.
No caso das presunções legais, o fato indiciário é o fato a ser objetivamente
provado, enquanto que o fato indiciado será provado apenas pela inferência lógica,
acima mencionada, do raciocínio dedutivo.
É o que ocorre com a presunção de omissão de receitas caracterizada por
passivo não comprovado. O fato indiciário provado nos autos é o registro do passivo
na escrituração contábil. Somente a partir desse fato e, unicamente por conta dele, é
que é possível inferir (raciocínio lógico) que houve obtenção de receitas não
oferecidas à tributação em momento anterior.
Portanto, antes do registro contábil efetuado em 31/12/2001, não havia fato
indiciário, e, consequentemente, não havia fato indiciado, ou seja, não havia como
provar a ocorrência do fato gerador da omissão de receitas presumida.
Curvo-me, assim, à tese no sentido de que, na hipótese de presunção legal de
omissão de receitas caracterizada por passivo não comprovado, considera-se
ocorrido o fato gerador quando o contribuinte fez o registro contábil da despesa,
implicando, assim, no presente caso, a ocorrência do fato gerador em 31/12/2001.
(g.n.)

Na esteira desse entendimento, e considerando que a Fiscalização não demonstrou
a data em que as obrigações foram registradas na contabilidade, deve ser considerada
insubsistente a omissão de receitas de R$ 2.267.928,08, tendo em vista erro de critério adotado
no auto de infração.

Passivo cuja baixa não foi comprovada
A outra parcela da omissão de receitas foi evidenciada pela falta de comprovação
da baixa de obrigações constantes do passivo em 31/12/2001, especificamente na conta
21121122 - Ericsson Telecomunicações.
A Fiscalização, durante a auditoria fiscal, havia intimado a recorrente a apresentar
documentos que comprovassem os saldo naquela conta e a respectiva baixa das obrigações (fls.
208/209 e 212/213).
A recorrente apresentou documentos fiscais referentes a registros naquela conta
(fl. 216). No entanto não fez prova das baixas, como solicitado pela Fiscalização; tanto é que a
Fl. 7115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.324 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002782/2006-43

autuação não foi motivada por passivo inexistente ou não comprovado, mas por falta de prova da
baixa das obrigações. Se as notas fiscais podem comprovar despesas e obrigações, elas não
podem, por si mesmas, comprovar que as dívidas foram baixadas, nem quando o foram.
A própria recorrente reconhece que as notas fiscais não comprovam a baixa. Disse
ela:

Ressalte-se, por oportuno, que as notas fiscais emitidas, em sua grande
maioria, não correspondem ao fluxo de pagamento/adiantamento, mas sim de
execução de obras, razão pela qual não servem para demonstrar as baixas das
contas. (fl. 5.728)

A observação é incontestável. As notas fiscais apresentadas não indicam se as
obrigações foram baixadas e tampouco se o foram por pagamento ou por qualquer outra forma
de extinção.
A recorrente, na impugnação, no recurso voluntário e na manifestação acerca do
relatório de diligência, tentou explicar a baixa do passivo da seguinte forma:

Por oportuno, neste tocante, vale lembrar que o saldo inicial da conta, da
ordem de R$ 29.185.703,74, era composto pelos seguintes lançamentos:

Em 31/03/2002, o saldo da conta passou de R$ 29.185.703,74 para
R$ 55.609.246,40, em virtude dos seguintes lançamentos, cujos documentos foram
apresentados com a petição datada de 13/10/2009:

Fl. 7116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.324 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002782/2006-43

O valor de R$ 55.609.358,61 foi transferido para a conta denominada
“fornecedores nacionais", através dos códigos 84, 1653, 1750, cujos lançamentos de
R$ 28.086.836,72; R$ 21.271.302,32 e R$ 6.251.219,57 estão acima representados em
“baixas 30/03/02”.
Ao valor de R$ 55.609.358,61 somou-se dois lançamentos, o primeiro de
R$ 17.932.911,99 e o segundo de R$ 2.314.838,48, passando a conta a totalizar o
montante de R$ 75.857.109,08.
No mês de maio de 2002, o valor de R$ 75.857.109,08, através do lançamento
100011149, foi transferido para a conta 2214112101. Essa transferência foi composta
de dois lançamentos, a saber:

No mês de setembro de 2002, através do lançamento 100019925 o valor
originário de R$ 75.857.109,08 é acrescido ao valor de R$ 60.028.048,42, pelo que o
saldo da conta passa a ser da ordem de R$ 135.885.157,80 (R$ 75.857.109,08 +
R$ 60.028.048,42).
Com efeito, pode-se afirmar com segurança que o montante de
R$ 29.185.703,74 integra o saldo de R$ 135.885.157,80, objeto da conta 2214112101,
que fora baixado, quase que integralmente, da seguinte forma:

Fl. 7117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.324 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002782/2006-43

Portanto, restou comprovado o momento das baixas dos adiantamentos
concedidos, ficando cristalino a insubsistência da autuação. (fls. 5.730/5.733)

O entendimento da recorrente, entretanto, não foi corroborado pela diligência feita
por determinação desta Turma. O relatório de diligência é preciso ao afirmar que a recorrente
não exibiu qualquer prova de pagamento das obrigações. Confira-se:

Inicialmente, observa-se nos registros da conta do passivo: 221 21.122 -
"Ericsson Telecomunicações" que as obrigações são bem identificadas com o numero
das notas fiscais a que se referem, porém, o pagamento não. As quitações das
obrigações são registradas apenas como pagamento e não identificam as notas fiscais
que estão sendo quitadas, o que impede o conhecimento de quais notas estão em
aberto e quais já foram quitadas.
Agrava a situação de confusão a existência de outras cinco contas, também do
passivo, que identificam o credor como sendo a mesma empresa. Ericsson
Telecomunicações.
Em todas as contas se repete a prática de não identificar as notas ficais que
foram quitadas com os pagamentos registrados. Nenhum comprovante de pagamento
destas contas foi apresentado. Eles foram solicitados numa tentativa de identificar os
respectivos documentos quitados.
Com a ausência da identificação dos pagamentos torna-se ainda mais
imprescindível para a comprovação do saldo das obrigações registrado no passivo a
apresentação de todas as notas fiscais que o compõe.
Porém, o que se verifica das notas fiscais apresentadas é que representam uma
parcela ínfima dos valores registrados na conta do passivo: 221 21.122 – “Ericsson
Telecomunicações” no período a que dizem respeito.
Das notas apresentadas, 300 são datadas do ano anterior ao fiscalizado, ou
seja, do ano 2000. A contabilidade daquele ano nem sequer foi apresentada ou
auditada. Estas notas somam o valor aproximado de R$ 12 milhões. Pouco, perto do
saldo inicial do ano de 2001 desta conta, que é credor em R$ 217 milhões.
Já para o ano fiscalizado, 2001, 460 notas somam cerca de R$ 14 milhões,
enquanto o total registrado como obrigação contraída nesta conta é de R$ 546
milhões.
Registre-se que outras 120 notas estão com a data ilegível, elas somam cerca
de R$ 2 milhões.
Fl. 7118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-004.324 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002782/2006-43

Há notas com valor ilegível e notas que se referem a outras contas.
Entendimento
O que se evidencia desta diligência é que o sujeito passivo juntou ao processo
notas fiscais aleatórias que somam o valor do saldo credor (saldo da obrigação) em
31 de dezembro de 2001, cerca de R$ 29 milhões. São notas fiscais de um extenso
período, desde outubro de 2.000 a dezembro de 2.001.
Não há nenhum documento que ligue o saldo contabilizado, considerado
passivo fictício pela fiscalização, com as notas fiscais apresentadas.
Os registros contábeis de quitação das obrigações são omissos e os
comprovantes de pagamento não foram apresentados.
É de se presumir que as obrigações mais antigas são quitadas em primeiro
lugar, em detrimento das mais novas. Se essa não é, ou não foi, a prática adotada
pela empresa, deveria ela esclarecer seus métodos
Se observa nas notas fiscais que o vencimento da fatura é sempre à vista,
portanto, à rigor e com base apenas nesta informação, nem deveria haver saldo a
pagar no encerramento do exercido.
Entendemos que, uma vez que o sujeito passivo não identifica as notas fiscais
quitadas em cada pagamento, deveria apresentar todas as notas fiscais do ano
fiscalizado, 2001 (546 milhões). Ou, no mínimo, apresentar as notas mais recentes
(dezembro e novembro de 2001). (fls. 7.002/7.003)

Resta dizer que na manifestação da recorrente existe uma “imagem” de extrato
bancário (fl. 5.541) no qual estão assinaladas duas operações de débito em conta corrente nos
valores de R$ 74.401.196,79 e R$ 39.898.028,07, os quais corresponderiam à baixa das
obrigações.
A despeito da afirmação da recorrente, não existem elementos identificando o
beneficiário dos valores movimentados. Além disso, não é possível vincular aquelas
transferências às obrigações apontadas no auto de infração. Por último, o documento, se era uma
prova relevante, tinha de ser apresentado à autoridade fiscal que realizou a diligência, mas não o
foi.
Portanto, nessa parte deve ser mantido o lançamento.
Cabe ainda registrar que a situação em exame não consiste em passivo inexistente
e tampouco em obrigação paga, mas mantida no passivo. O fato apurado pelo Fisco é passivo
cuja baixa não foi comprovada. Neste caso, diferentemente daqueles outros, o fato gerador se
considera ocorrido no mês a que se referir o balanço em que figura o passivo, no caso concreto
31/12/2001. Sendo assim, rejeita-se a alegação de decadência.

Multa
A recorrente sustenta que a multa é ilegítima, porquanto o fato considerado como
infração teria sido praticado pela sucedida; ademais, o lançamento é posterior à incorporação,
que é o ato jurídico que deu causa à sucessão.
Se essa questão, no passado, deu margem a polêmicas e discussões, hoje se
encontra pacificada na jurisprudência do CARF, que consolidou o entendimento dominante no
enunciado da Súmula no 113, assim redigida:
Fl. 7119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-004.324 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002782/2006-43

Súmula CARF no 113. A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos
tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato
gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Portanto, indefere-se a exclusão da multa.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, dar parcial provimento à pretensão recursal, afastando a omissão de receitas de
R$ 2.267.928,08 relativa a passivo cuja existência restou não comprovada.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Voto Vencedor

Conselheira Bianca Felícia Rothschild, Redatora designada

Em que pese o entendimento do ilustre Relator no sentido de manter a autuação
no que se refere a falta de comprovação de baixa do valor de R$ 29.185.703,74, saldo em
31/12/2001 da conta de passivo 21121122- Ericsson Telecomunicações, durante as discussões
surgiu divergência que levou a conclusão diversa.
Assim, passo a expor os fundamentos da divergência.
A discussão cinge-se à comprovação da baixa do passivo referente à operação
com a aludida empresa.
Para o ilustre Relator, apesar de intimada a Recorrente pela fiscalização, não
houve prova das baixa das obrigações.
Mencionou o Relator que “Resta dizer que na manifestação da recorrente existe
uma “imagem” de extrato bancário (fl. 5.541) no qual estão assinaladas duas operações de
débito em conta corrente nos valores de R$ 74.401.196,79 e R$ 39.898.028,07, os quais
corresponderiam à baixa das obrigações. A despeito da afirmação da recorrente, não existem
elementos identificando o beneficiário dos valores movimentados. Além disso, não é possível
vincular aquelas transferências às obrigações apontadas no auto de infração. Por último, o
Fl. 7120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-004.324 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002782/2006-43

documento, se era uma prova relevante, tinha de ser apresentado à autoridade fiscal que
realizou a diligência, mas não o foi.”
No entanto, este entendimento não prevaleceu.
A maioria do Colegiado compreendeu que não é possível enquadrar esta hipótese
como presunção de falta de liquidação da obrigação.
Em termos gerais, o passivo fictício só abarcaria duas opções de presunção : falta
da baixa comprovada ou inexistência da obrigação.
Neste caso, portanto, a Fiscalização deveria verificado junto ao Fornecedor para
certificar da baixa da obrigação, para que houvesse comprovação de tal falta de
baixa/pagamento. Sem esta comprovação não haveria subsunção do fato a norma - presunção de
falta de registro da liquidação da obrigação.
Verifica-se, ademais, que pelas telas do antigo sistema SAP (fls. 5589/5590), bem
como Livro Diário (fls. 5592) que contém os três lançamentos, haveria comprovação da baixa
dos referidos adiantamentos.

Apesar de não ser usual o contribuinte manter registrado no passivo a curto prazo
a manutenção de um passivo por mais de um ano, este poderia ser mantido em sua contabilidade
tendo em vista sua falta de liquidação.
Conclusão
Com esses fundamentos, em relação ao mérito, deve-se dar PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild

Fl. 7121
DF CARF MF
Documento nato-digital